Tribunal: TJPA
Processo: 0801058-88.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801058-88.2024.8.14.0069

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121,
§ 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.

FATO
:
Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do CPB, por ter ceifado a vida da vítima, com quem bebia em um bar, sendo o delito praticado por motivo fútil e sem dar chance de defesa àquela.

Suscita o apelo exclusivamente preliminares de nulidade, alegando ausência de laudo necroscópico, quebra da cadeia de custódia de vídeos utilizados como prova e cerceamento de defesa.

Tese defensiva
: Anulação do Julgamento ante o reconhecimento de nulidade absoluta e relativa ocorridas na fase de instrução, com a consequente submissão do réu a novo júri.

Questão em análise
: Possibilidade de conhecimento de preliminares de nulidade suscitadas apenas em sede de apelação, quando não arguidas no momento processual oportuno, bem como eventual violação à cadeia de custódia e ao direito de defesa.

Razão de decidir:

As nulidades apontadas, ainda que qualificadas como absolutas, eram de pleno conhecimento da defesa desde a fase instrutória e não foram suscitadas em resposta à acusação, audiência ou alegações finais, operando-se a preclusão.

Configuração de nulidade de algibeira, prática repudiada pela jurisprudência do STJ e do STF. Ausência de demonstração concreta de quebra da cadeia de custódia ou de cerceamento de defesa. Materialidade comprovada por outros meios de prova. Inexistência de tese de mérito. Preservação da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

Tese firmada:

Nulidades ocorridas durante a instrução do processo do júri, ainda que absolutas, devem ser arguidas até as alegações finais ou, no máximo, antes da preclusão da pronúncia, sob pena de preclusão, sendo inadmissível a utilização da chamada nulidade de algibeira.

Dispositivos legais:
Art. 121, §2º, II e IV, do CP; CPP, art. 571, II; art. 5º, XXXVIII, da CF.

Jurisprudência citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.734.523/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2021; STJ, AgRg no RHC nº 115.647/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.10.2020; STJ, AgRg no RHC nº 170.700/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no RHC nº 171.945/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 22.05.2023.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exma. Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026
.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em benefício de J
OÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SILVA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá, que o condenou a cumprir pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 28997049, em
27 de agosto de 2024, por volta das 03:55 horas da manhã,

ao lado do estabelecimento “Fernando Espetos”, centro da cidade de Pacajá, o apelante, agindo de surpresa, ceifou a vida da vítima José de Ribamar Lima Silva, que estava embriagada, com golpes de arma branca – faca, tendo a polícia militar se deslocado até o local tão logo foi informada da ocorrência.

Que no local dos fatos foi visualizada uma mulher, Jeciara França de Sousa, chorando sobre o corpo da vítima, e o apelante - que estava visivelmente embriagado, com andar cambaleante e forte odor etílico, sendo ambos indagados sobre a ocorrência, ao que afirmaram não saber nada acerca do fato.

Os policiais permaneceram no local e presenciaram o momento em que João Vitor se afastou e tentou esconder uma mochila, sendo abordado pelos policiais e inicialmente afirmou que a mochila era sua, tendo Jeciara afirmado que a mochila pertencia à vítima e nesse instante relatou que estava bebendo em companhia de João Vítor, apelante, e da vítima, José de Ribamar Lima Silva, e que de repente o apelante puxou uma faca e passou a desferir golpes no abdômen de José, sendo todos conduzidos à delegacia e o relato de Jeciara corroborado pelas imagens capturadas por câmeras do local.

À autoridade policial Jeciara reiterou o relato que dera aos policiais militares, acrescentando que não houve nenhum desentendimento entre as partes, que desconhecia o motivo do crime e que após lavar as mãos próximo ao corpo da vítima o apelante tentou se evadir, sendo surpreendido pela chegada da polícia, tendo o ora apelante permanecido calado.

Em razão de tais fatos, reconhecendo haver nos autos prova da materialidade e indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo o processamento e posterior condenação do ora apelante em razão da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Em decisão de ID 28997050, recebida a denúncia.

Em ID 28997062, resposta à acusação.

Em ID 28997081, termo de audiência, mídia em ID 28997082/88 e

Em ID 28997090, aditamento à denúncia, acrescentando a esta a qualificadora do motivo fútil, nos termos do inciso II, § 2º, do art. 121 do CPB, sendo este recebido em ID 28997098.

Alegações finais ministeriais, ID 289971000.

Alegações finais da defesa, ID 28997103.

Sentença de pronúncia, ID

28997105
, nos termos da denúncia, a qual transitou livremente em julgado, conforme certidão de ID
28997113.

Certidão Judicial Criminal Positiva, em ID
28997121, informando a existência de processo já transitado em julgado.

Em ID
2899729
, Sentença que, ante a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando sua pena cominada em 17 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Ata da Sessão de Julgamento, ID
28997292, mídia em ID 28997293/300.

Em ID
28997305, r
azões do apelo alegando, preliminarmente, nulidade absoluta do julgado em razão da não juntada aos autos do laudo necroscópico – documento apto a atestar a causa da morte e as características das lesões sofridas pela vítima, por não terem sido os vídeos apresentados como prova de autoria devidamente periciados, bem como por não ter sido preservada a cadeia de custódia da referida prova, configurando patente cerceamento de defesa que, ante as nulidades apontadas, não teve como adequadamente impugnar a autenticidade/integridade do vídeo ou contrapor-se a prova uma vez que inexistente, o laudo necroscópico, no caso, razão pela qual pugna pela anulação do julgamento e o ora apelante submetido a um novo

julgamento perante o Tribunal do Júri.

Mídia da audiência da Sessão de julgamento do ora apelante pelo Tribunal do Júri, ID 28342215/276.

Contrarrazões, ID 28997312, pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em ID 31283037, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já exposto, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em benefício de J
OÃO VITOR DA CONCEIÇÃO SILVA
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Pacajá, que o condenou a cumprir pena de 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão pela prática do crime tipificado nos artigos 121, § 2º, II e IV, do CPB.

PRELIMINARES

Não suscita o recorrente em seu apelo qualquer tese quanto ao mérito da demanda, mas tão somente preliminares, alegando nulidade absoluta do julgado em razão da não juntada aos autos do laudo necroscópico – documento apto a atestar a causa da morte e as características das lesões sofridas pela vítima.

Nulidade processual por não terem sido os vídeos apresentados como prova de autoria devidamente periciados, bem como por não ter sido preservada sua cadeia de custódia.

E, por fim, nulidade por cerceamento de defesa uma vez que, ante as nulidades apontadas, não teve a defesa como adequadamente impugnar a autenticidade/integridade do vídeo, bem como não pode contrapor-se à prova inexistente - o laudo necroscópico, requerendo o reconhecimento de tais nulidade e anulação do julgamento, para que seja o ora apelante submetido a um novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

Adianto que não há como ser dado provimento ao apelo, em verdade, sequer há que ser conhecido, razão pela qual há que ser mantida a soberana decisão emanada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri e mantida a sentença penal condenatória em todos os seus termos.

Da análise dos autos é possível constatar que o ora apelante esteve devidamente representado pelo Advogado Mauro Lucas Silva de Jesus Ferradais, OAB-PA 33.262, dativo ora impetrante que, em ID 28997062, apresentou sua resposta à acusação; participou da audiência de instrução e julgamento, Termo acostado em ID 2899701 e apresentou suas alegações finais, ID 28997103, na qual alegou o que segue:

“... O réu foi denunciado pelo Ministério Público sob a acusação de ter praticado homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal). Segundo a tese acusatória, o crime teria ocorrido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por motivo torpe.

Todavia, no decorrer da instrução processual, restou demonstrado que o réu agiu em legítima defesa, reagindo a uma agressão injusta e iminente contra sua própria vida, o que afasta a tipificação do delito como homicídio qualificado.

(...)

No presente caso, as provas testemunhais colhidas em juízo demonstram que a vítima iniciou a contenda, ameaçando e atacando o réu, forçando-o a agir para preservar sua própria vida. Além disso, exames periciais revelaram indícios de luta corporal, reforçando a tese defensiva de que houve uma reação proporcional à agressão sofrida.

(...)

Sendo assim, ausente o dolo de matar e configurado o exercício regular de um direito subjetivo, impõe-se o reconhecimento da excludente de ilicitude, com a consequente absolvição do acusado.

(...)

Ainda que não acolhida a tese de legítima defesa, impõe-se o afastamento das qualificadoras apontadas na denúncia.

(...)

No caso em tela, a reação do réu foi motivada pela necessidade de defesa, e não por uma razão insignificante ou desproporcional. Portanto, não há que se falar em homicídio qualificado por motivo fútil.

(...)

Conforme demonstrado, o réu agiu em legítima defesa, o que exclui a ilicitude do fato e, consequentemente, a caracterização de crime hediondo. A aplicação dessa lei pressupõe a prática de um crime doloso e ilícito, o que não ocorreu no caso em tela.

(...)

Diante do exposto, requer-se:

a) O reconhecimento da legítima defesa e a consequente impronúncia do réu;

b) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a excludente de ilicitude, o afastamento das qualificadoras e a desclassificação do crime para homicídio simples.

c) Caso condenatório, que seja reconhecida a atenuação da pena, em razão da confissão espontânea e das circunstâncias fáticas do caso.

Por todo o exposto, a defesa requer a Vossa Excelência que seja reconhecida a legítima defesa, absolvendo o réu de todas as acusações que lhe são imputadas, com base nos artigos 23, II, do CP e 385 do CPP.”

De fácil constatação que em alegações finais, momento processual adequado à arguição de nulidades ocorridas ao longo da instrução processual, o impetrante nada alegou sobre eventual nulidade por ausência de documento, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa, o fazendo somente em sede de apelação e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica quanto ao momento processual em que nulidades relativas, ou mesmo absolutas, devem ser arguidas, sob pena e preclusão.

Quanto a nulidade relativa, esta deve ser arguida pela parte na primeira oportunidade que tiver para se manifestar nos autos.

Quanto a nulidade absoluta, o entendimento jurisprudencial de nossas Cortes Superiores é no sentido de que mesmo esta, quando ocorrida na fase de instrução do processo do júri devem ser arguidas até as alegações finais ou, no máximo, até a preclusão da pronúncia, sob pena de preclusão, pois uma vez proferida a decisão de pronúncia, a fase de instrução é considerada encerrada e sanada de vícios que não foram oportunamente alegados.

De uma simples leitura da sentença de pronúncia é possível se observar que desde a instrução processual o apelante, por seu representante legal, já tinha conhecimento dos fatos ora alegados, tendo o magistrado assim afirmado ao fundamentar sua decisão,
in verbis
:

“A
materialidade
do delito está comprovada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID. 124410573, pág. 04 e ss.); laudo de recognição visuográfica de local de crime (ID. 124410573, pág. 35 e ss.); imagens do corpo da vítima (ID. 124410573, pág. 39/40); imagens do circuito interno acostadas aos autos (ID. 124410575); além dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu, não pairando quaisquer dúvidas quanto à existência do crime.

Cabe destacar, por oportuno, que a ausência do laudo necroscópico não indica ausência de materialidade, vez que a prova técnica não é exclusiva na comprovação da materialidade.”

Ou seja, não se está a falar de uma nulidade ocorrida após a pronúncia, o que poderia levar ao conhecimento do apelo, mas de nulidade há muito conhecida pela parte que, violando princípios já consagrados em nosso ordenamento, tais como lealdade, boa-fé processual e cooperação, sabendo dos supostos e alegados vícios no processo, preferiu não se manifestar, deixando para fazê-lo em momento mais conveniente aos seus interesses, sendo tal estratégia processual conhecida como nulidade de algibeira, ou de bolso, prática que tem sido repudiada pelo STJ, não havendo como serem conhecidas em sede de apelação em razão da preclusão, nos termos do art. 571, do CPP.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES NA ORIGEM. EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DO COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ainda que apresentados embargos do devedor, cumpre ao magistrado determinar a emenda da inicial, permitindo ao exequente a juntada do comprovante da entrega da mercadoria. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1734523 - RJ (2020/0185753-8) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO. Julgamento: 16/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGAÇÕES DE INCONSISTÊNCIA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. WRIT ORIGINÁRIO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PRECLUSA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto da decisão monocrática que não conheceu do pedido, ao argumento de que a matéria já havia sido decidida na apelação. 2. Em consulta ao AResp 446.040/GO interposto pelo ora recorrente do acórdão que julgou a apelação nestes autos referenciada, verifica-se que a sentença condenatória data de agosto de 2010 e as razões da apelação são de abril de 2011 e, dentre as nulidades lá arguídas, não consta qualquer menção à questão de que houve resposta absolutória ao 3ª quesito, mas houve lavratura de sentença condenatória pela Juíza Presidente. 3. Não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no recurso de apelação criminal, ou seja, na primeira oportunidade em que teve a defesa de se manifestar. Precedentes. 4. Demais disso, a jurisprudência dos Tribunais superiores não tolera a chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 5. Não há falar em indevida supressão de instância, pois a decisão ora atacada lançou mão de argumentos para fundamentar a razão pela qual não haveria necessidade de se retornar os autos ao Tribunal de origem para julgamento da matéria suscitada, até porque tal análise não caberia mais ao TJGO, consoante explicitado no acórdão originário atacado. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 115.647 - GO (2019/0210910-0)RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 13/10/2020)

Ademais, o óbito da vítima em decorrência da ação do ora apelante restou comprovado por outros meios e não se observa nos autos a alegada quebra da cadeia de custódia da prova, tendo a defesa feito alegações vagas acerca de eventual desrespeito às normas, porém, sem apresentar fatos/argumentos aptos a se constatar qualquer violação, apresentando tais alegações somente agora, em sede de apelação, momento em que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
.

Interessante observar que a arguição de nulidade ocorreu somente após manifestação do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri pela condenação do apelante, o que causa bastante estranheza, porém, ratifico que não é possível a defesa se utilizar de nulidade de algibeira com o fito de desconstituir o édito condenatório.

A nulidade de algibeira, como já demonstrado, é uma espécie de nulidade oportunista - ocorre quando a defesa deixa de arguir uma nulidade processual no momento em que é detectada para apresentá-la, por critérios de oportunidade e de conveniência, em situação processual que lhe seja mais favorável, como no caso dos autos.

Vejamos outras decisões sobre a matéria:

"A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/22, DJe de 4/10/22).

Inexiste ilegalidade no acórdão do Tribunal a quo que julgou preclusas a nulidade da citação por edital e as delas decorrentes (produção antecipada de provas - sentença), pois não cabe, na via eleita, suscitar vício atingido pela preclusão, sob pena de se admitir a "nulidade de algibeira". (
AgRg no RHC n. 171.945/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/23
, DJe de 26/5/23.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A alegação de afronta ao artigo 1022, II, do CPC/15, de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial, ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 245, caput, do Código de Processo Civil de 1973 (reproduzido no art. 278, caput, do Código de Processo Civil de 2015). Incidência da Súmula 83/STJ. 2.1. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1131185 RJ 2017/0164133-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 31/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas ao longo da instrução processual, restando a ação delituosa do ora apelante devidamente delineada, bem como por não haver qualquer prova que demonstre a violação da cadeia de custódia apta a invalidar as provas obtidas, não havendo qualquer fundamento à alegação de cerceamento de defesa, tenho que tal insurgência se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, razão pela qual, tenho por
não conhecer das preliminares
.

E, não havendo tese de mérito a ser analisada, não conheço do recurso, ressaltando que
no âmbito do Tribunal do Júri, a
soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista
no artigo 5º, inciso XXXVII, alínea ‘c’, da Constituição Brasileira de 1988, sendo
a decisão proferida pelo Conselho de Sentença soberana, de modo que somente será afastada em casos excepcionais, vale dizer, quando apresentar-se totalmente dissonante do conjunto probatório,
o que não se denota no caso em análise.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa - basilares do devido processo legal, não conheço do recurso em razão da preclusão, nos termos do art.
571, do CPP
.

É como voto.

Belém/PA, 05 de fevereiro de 2026.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026